Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730099-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INÁCIA CARDOSO PAES BRASIL AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Intime-se a agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator